Tribunal: TJDFT
Processo: 0004882-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0004882-50.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARTUR LEANDRO MELO DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ARTUR LEANDRO MELO DE ABREU para condenar “o banco réu ao pagamento das diferenças apuradas pela não incidência do índice de correção monetária no percentual de 21,87% (fevereiro de 1991) à conta poupança da parte autora, corrigidas monetariamente e com juros remuneratórios no importo de 0,5% (meio por cento), capitalizados mensalmente até o efetivo pagamento ou levantamento integral dos valores depositados, a contar da data em que deveriam ter sido creditados os valores na conta da parte autora, e acrescidos de juros de mora de 1,0% ao mês, a partir da citação, resolvendo o mérito na forma do artigo 269, I, do CPC.” O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal (ID 8727499, p. 3). Com a aposentadoria do Desembargador José Divino os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. O Banco Bradesco apresenta proposta de acordo (ID 63665618). Intimado, o apelado permaneceu inerte (ID 65947321). É o relatório. Decido. O apelado não manifestou interesse na proposta apresentada pelo apelante. Desse modo, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, no REsp 591.797/SP, Temas 264, 265, 284 e 285 de repercussão geral. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator